Tribunal: TJMT
Processo: 1003003-56.2024.8.11.0087
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003003-56.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[IDEGLAN MENEZES DO NASCIMENTO - CPF: 060.899.143-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. AUTORIZAÇÃO VOLUNTÁRIA DO MORADOR. VALIDADE DA PROVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL INVIÁVEL. APREENSÃO DE DROGAS, BALANÇA DE PRECISÃO E VALORES FRACIONADOS. INDÍCIOS ROBUSTOS DE MERCANCIA. RESTITUIÇÃO DE CELULARES INDEFERIDA. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE NÃO CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte (MT), que condenou o recorrente pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 167 dias-multa. A defesa sustenta, em preliminar, a nulidade da busca domiciliar por ausência de mandado judicial, requerendo o desentranhamento das provas dela derivadas. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação da conduta para o art. 28 da mesma lei e, por fim, a restituição dos celulares apreendidos.

II. Questão em discussão:

Há cinco questões centrais em discussão: (i) aferir a legalidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial; (ii) verificar se há provas suficientes à condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta para uso pessoal; (iv) examinar a viabilidade da restituição dos celulares apreendidos; e (v) analisar o conhecimento do pedido de recorrer em liberdade.

III. Razões de decidir:

1. A busca domiciliar é válida quando precedida por fundadas razões de flagrante delito, como fuga do agente, denúncia anônima e autorização voluntária para ingresso, em consonância com o Tema 280/STF.

2. Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão, colhidos em ambas as fases sob contraditório, convergem com os demais elementos probatórios - apreensão de entorpecentes, balança de precisão e valores fracionados - demonstrando a prática do tráfico e inviabilizando a absolvição.

3. A quantidade e variedade das substâncias apreendidas, bem como os apetrechos típicos da mercancia, afastam a tese de uso próprio e impedem a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06.

4. A restituição dos celulares foi corretamente indeferida, por ausência de prova de propriedade lícita e pela vinculação dos bens à atividade criminosa, sendo cabível o perdimento, conforme arts. 118 e 120 do CPP e art. 63 da Lei n. 11.343/2006.

5. O pedido de recorrer em liberdade não é conhecido, por ausência de interesse recursal, uma vez que foi reconhecido na sentença, com base no art. 387, § 1o, do CPP, inexistindo controvérsia sobre o ponto, razão pela qual não subsiste interesse recursal.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando amparada por fundadas razões que indiquem flagrante delito. 2. A apreensão de entorpecentes, balança de precisão e valores fracionados revela a finalidade de mercancia, afastando a tese de uso pessoal. 3. Os depoimentos dos policiais, colhidos sob contraditório e harmônicos com demais provas, são idôneos à condenação. 4. É incabível a restituição de objetos apreendidos sem comprovação de origem lícita e desvinculação com o delito. 5. O pedido de recorrer em liberdade não deve ser conhecido quando ausente interesse recursal, por não haver alteração no status de liberdade do réu”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 33 e art. 28 da Lei n. 11.343/2006; arts. 240, §1o, 245, 303 e 593, II, do CPP; art. 5o, LVI, da CF.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1459386 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Rel. p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 25/03/2024; STF, RE 1447080 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 07/05/2024; STF, RHC: 229.514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 28/08/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16/04/2024; STJ, HC 262.582/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 10/03/2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
IDEGLAN MENEZES DO NASCIMENTO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte (MT), que julgou procedente pedido da exordial acusatória, condenando-o na sanção do
artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
, à pena privativa de liberdade
de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, além do pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa (Id. 273024587).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação arguindo, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas na busca domiciliar, requerendo o desentranhamento das provas ilícitas obtidas durante a referida busca. No mérito, requer a absolvição do apelante, alegando ausência provas. Subsidiariamente pleiteia a desclassificação do crime do art. 33 da Lei n. 11.343/06 para art. 28, da mesma Lei. Por fim, busca a manutenção do direito de recorrer em liberdade e a restituição dos aparelhos celulares apreendidos. Ao final, prequestiona os seguintes artigos: art. 240, §1o, e 245 do CPP, art. 157,
caput
e §1o, do CPP, e art. 5o, inciso LVI, da CF, art. 386, incisos II, V e VII, do CPP; arts. 28 e 33 da Lei n. 11.343/2006 e art. 93, inciso IX, da CF (Id. 273024597).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação, a fim de manter a condenação prolatada (Id. 273024599).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Gerson N. Barbosa, manifesta-se pelo não acolhimento da preliminar e desprovimento do apelo defensivo. (Id. 283068890).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do apelo manejado pelo réu.

Como consignado em relatório, a defesa pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante a violação de domicílio, bem como as dela derivadas, com o desentranhamento do processo. No mérito, requer a absolvição, sob o argumento de ausência de provas lícitas para a condenação e inexistência de comprovação da comercialização das substâncias. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 para art. 28, da mesma Lei. Por fim, requer a manutenção do direito de recorrer em liberdade e a restituição dos aparelhos celulares apreendidos.

I – Preliminar de nulidade da busca domiciliar:

Sustenta, a defesa, a nulidade das provas obtidas em razão da ausência de justa causa para se proceder a busca pessoal e domiciliar na hipótese dos autos.

Entretanto, tal insurgência
não merece prosperar
.

No presente caso, a realização da busca domiciliar foi devidamente justificada, tendo em vista que, consoante narrado nos autos, a polícia recebeu informações anônimas indicando a prática de tráfico de drogas no endereço do apelante, ocasião em que os agentes se deslocaram até o local indicado, intensificando as rondas nas proximidades, culminando na visualização do apelante na frente da residência. Ao perceber a aproximação da viatura policial, o acusado empreendeu fuga para o interior do imóvel, sendo imediatamente perseguido e abordado, oportunidade em que foram localizadas drogas em sua posse.

Além disso, conforme se infere das declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, o próprio apelante confessou espontaneamente a existência de mais substâncias entorpecentes no interior da residência e autorizou o ingresso dos policiais, que procederam à busca domiciliar, encontrando nova quantidade de entorpecentes e objetos correlatos.

Imperioso ressaltar, ainda, que os policiais ouvidos em juízo, foram unânimes em confirmar que a ocorrência somente se iniciou após a fuga empreendida pelo acusado, sendo que até aquele momento estavam apenas realizando rondas na região, tendo em vista informações recebidas de que na região ocorria o tráfico de drogas, porém após a fuga do apelante para o interior da residência, os policiais lograram êxito em abordá-lo, encontrando em sua posse parte do entorpecente apontado nos autos, caracterizando, assim, fundadas suspeitas da prática criminosa.

Diante dessa situação, as evidências demonstram claramente que os policiais não entraram indevidamente na residência do acusado.

Na mesma senda, a Suprema Corte, em sistemática de repercussão geral, ao jugar o RE 603.616/RO (
Tema 280/STF
), firmou tese no sentido de que:
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita
, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
(grifos meus).

Nesse ponto, cumpre registrar que a fuga do suspeito para o interior da residência, desobedecendo às ordens de parada, tal como relatada pelos policiais em ambas as fases, configura a justa causa para a realização da busca pessoal e domiciliar. Nesse sentido:

A atitude suspeita do acusado e a fuga para o interior de sua residência ao perceber a presença dos policiais, que se deslocaram até a região após o recebimento de denúncia anônima acerca da prática delituosa, evidenciam a existência de justa causa para o ingresso domiciliar
, que resultou na apreensão de “um revólver, marca Rossi, calibre 38, com numeração suprimida, e duas munições calibre 38 intactos”. 3. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante.
A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (RE 1459386 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, j. em 25/03/2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n PUBLIC 09/05/2024).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
INGRESSO EM DOMICÍLIO APÓS A APREENSÃO DE ENTORPECENTES EM REVISTA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. FUNDADAS RAZÕES.
JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL
. DESNECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. (...) Na hipótese, a Corte de origem desconsiderou a existência de denúncia anônima, a quantidade de drogas apreendidas na posse do investigado e o avistamento, pelos policiais, de drogas no interior da residência. Nessas circunstâncias,
esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indicam que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito
. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao recurso extraordinário e denegar a ordem de
habeas corpus
. (RE 1447080 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, j. em 07/05/2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n PUBLIC 16/05/2024) (grifos meus).

É pertinente mencionar que na esteira do entendimento da Corte Superior,
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(AgRg no AREsp n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/04/2024, DJe de 19/04/2024).

Ademais, oportuno registrar a ponderação do Min. Gilmar Mendes, no sentido de que
se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga
, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial,
haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública
(STF - RHC: 229.514/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. em 28/08/2023, DJe-s/n DIVULG 30/08/2023 PUBLIC 31/08/2023) (grifos meus).

Como é amplamente reconhecido, o tráfico de drogas é considerado pela doutrina um crime de natureza permanente, ou seja, a situação de flagrante delito continua enquanto a atividade criminosa persistir, conforme estabelecido no artigo 303, do Código de Processo Penal, que dispõe que
nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência
.

Assim, apesar dos esforços da defesa, todo o conjunto de provas indica uma suspeita fundamentada para a realização da busca domiciliar relacionada ao crime permanente em questão, o que foi confirmado pela apreensão das drogas.

Incabível, portanto, se falar em ilicitude das provas em razão do ingresso de policiais na residência sem autorização do proprietário ou mandado judicial, tendo em vista a prisão do apelante em flagrante pelo cometimento de crime permanente, à luz do artigo 303, do CPP.

Assim,
REJEITO
a preliminar de nulidade de provas.

II – Mérito:

·

Absolvição por insuficiência probatória:

No mérito, a defesa pugna pela absolvição do acusado pela prática da conduta pela qual foi condenado, sob o argumento de ausência de provas suficientes para a condenação.

Para melhor compreensão dos pedidos defensivos, faz-se necessária a transcrição de parte da denúncia:

No dia 20 de setembro de 2024, por volta das 22h45min, na Rua Jequitibá, n. 734, Novo Mundo (MT), o denunciado IDEGLAN MENEZES DO NASCIMENTO transportava, trazia consigo, tinha em depósito e guardava drogas, com finalidade diversa do consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Conforme consta no caderno investigativo, a polícia recebeu diversas notícias sobre a prática de tráfico de drogas pelo denunciado. Em razão dessas informações, os Policiais iniciaram o monitoramento.

Na data dos fatos, a Autoridade Policial visualizou o denunciado no portão de sua residência e ele, ao perceber a presença dos policiais, tentou fugir, sendo contido em seguida. Em sua posse foram localizadas duas porções de pasta base de cocaína.

Uma vez questionado quanto a existência de drogas na residência, o denunciado mencionou que haveriam mais drogas, razão pela qual, diante da fundada suspeita da ocorrência de crime em flagrante, os policiais realizaram buscas na residência e localizaram 12 (doze) porções de pasta base, uma porção de maconha e 01 (uma) balança de precisão.

Importante registrar, em arremate, que todo o material apreendido foi submetido a perícia e teve a natureza proscrita atestada (Num. 170542085 - Pág. 2). (...) (Id. 273024557).

A materialidade encontra-se devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (Id. 273024498); boletim de ocorrência (Id. 273024499); termo de apreensão (Id. 273024503); laudo de constatação provisório (Id. 273024503 – p. 18-20); que concluiu tratar-se de 14 (catorze) porções de substância análoga à pasta-base de cocaína e 01 (uma) porção de substância análoga à maconha; laudo pericial n. 544.3.10.9887.2024.202762-A01 (Id. 273024548), que concluiu que o entorpecente apreendido se tratava de
14 (catorze) unidades de trouxas pequenas
de material de tonalidade amarela alaranjada, na forma de farelo, com massa bruta de
2,34 g
(dois gramas e trinta e quatro centigramas) e
01 (uma) unidade de porção
de substância constituída de material vegetal seco, de tonalidade marrom esverdeado, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, com massa bruta de
267,56 g (duzentos e sessenta e sete gramas e cinquenta e seis centigramas)
, as quais apresentaram, respectivamente, resultado positivo para
cocaína
e
maconha
, além das declarações colhidas em ambas as fases.

A autoria do delito é confirmada pelas provas apresentadas nos autos durante a fase inquisitorial e a instrução criminal, especialmente pelos depoimentos esclarecedores dos policiais militares que realizaram o flagrante, sendo tais provas, juntamente com a apreensão do entorpecente, aparelhos celulares e balança de precisão, suficientes para fundamentar a conclusão alcançada pelo Juízo de primeira instância, caracterizando a conduta típica atribuída ao acusado.

Os investigadores da polícia civil,
WILLIAN GRANELLA OENNING
e
ELTON BRIZOLLA DE CAMARGO
, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, ao serem inquiridos na fase inquisitorial, relataram de forma harmônica o flagrante do apelante em via pública portando porções de droga, a tentativa de evasão para o interior da residência, a posterior autorização para ingresso no imóvel e a localização de substâncias entorpecentes, balança de precisão e valores fracionados, conforme se verifica:

QUE a polícia militar recebeu diversas denúncias anônimas, relatando que uma pessoa conhecida como DEGRAN pertencente a uma facção criminosa denominada COMANDO VERMELHO (CV); QUE estaria responsável por vender drogas nesta cidade para a referida facção, residindo na rua jequitibá casa de madeira de cor laranja na esquina, relataram ainda que no local haveria grande movimentação de usuários de drogas que chegavam pegavam algo das mãos do suspeito e saiam. QUE diante das inúmeras denúncias a polícia militar intensificou rondas nas proximidades do ponto de venda de drogas, QUE na data e horas citadas conseguiu surpreender o suspeito no portão da residência o qual
ao perceber a presença da equipe policial correu para o interior da residência desobedecendo as ordens de parada
, QUE sendo acompanhado por esta fração onde foi necessário utilização de força para conter e algemar, QUE pois além de desobedecer o suspeito resistiu com empurrões e tentativa de agressão aos policiais militares, QUE
em revista pessoal localizamos com o suspeito duas porções prontas para comércio de substância análoga à pasta base de cocaína, um aparelho celular
e uma carteira com documentos pessoais e a
quantia de R$144,00 em notas trocadas
, QUE indagado o mesmo se na residência haveria mais substância entorpecente o mesmo informou que em um pote na sala da casa teria mais algumas porções de drogas, QUE localizando o pote onde em seu interior tinha
mais 12 porções prontas para venda de substância análoga à pasta base e uma quantidade de maconha
, em continuidade das buscas localizamos no quarto do suspeito
01 balança de precisão e 01 aparelho celular
, QUE durante a ocorrência o suspeito informou que realmente é membro da facção criminosa comando vermelho e que ele não se preocupava em ser preso, pois logo sairia. QUE diante dos fatos o suspeito foi encaminhado sem lesão corporal acompanhado de os materiais apreendidos para a del. pol. de Guarantã do Norte (MT) para providências que o caso requer (...) (Id. 273024505) (grifos meus).

Em juízo os policiais ratificaram as declarações prestadas em sede inquisitorial:

Testemunha
: A Polícia Militar vinha recebendo diversas denúncias anônimas, informando que o vulgo Degran, o Ideglan, seria pertencente a facção criminosa Comando Vermelho, alojada aqui no município de Novo Mundo e estaria realizando o tráfico de droga na residência dele na casa de madeira na esquina da rua Ipê se não estou enganado, não recordo muito bem qual que seria o nome da rua uma casa de esquina casa de madeira. Diante disso foi inúmeras denúncias anônimas e foi diante disso a Polícia Militar começou a intensificar as rondas nas proximidades. No dia do fato e hora foi surpreendido o suspeito na frente da residência ali no portão da residência, onde foi realizado tentativa de abordagem, o mesmo tentou evadir né foi realizada a contenção e o suspeito aí busca no suspeito foi localizado duas porções se eu não tô enganado de substância análoga a pasta-base. Indagado o mesmo se havia algo de ilícito dentro da residência ele falou que haveria mais alguma quantidade de drogas na residência. Foi realizado adentramento, se eu não estou enganado, na sala da casa foi localizado mais porções de pasta-base cocaína prontas para a venda e porções de maconha, se não estou enganado. No quarto do suspeito foi localizado uma balança de precisão e dinheiro trocado. No fato também o suspeito confirmou que era pertencente à facção criminosa do comando vermelho e, diante dos fatos, foi encaminhado para a Polícia Judiciária Civil.

MP
: Sargento, nessa abordagem inicial que os senhores fizeram, vocês estavam monitorando a casa, se virou algo suspeito? O que o senhor pode revelar?

Testemunha
: Então, a gente estava realizando, intensificou rondas nas proximidades devido às inúmeras denúncias anônimas. Essas denúncias também foram repassadas para a Polícia Civil de Guarantã do Norte, que é a delegacia competente aqui da comarca. E no dia do fato, a gente surpreendeu o suspeito no portão da residência, ao ele ver a equipe policial, tentou empreender fuga, devido a isso foi realizada a abordagem.

MP
: Novamente, Sargento, aqui foram arrolados alguns policiais. Foram arrolados o Elton Brizola, Bismael de Oliveira, Carlos Henrique Pereira da Silva, Mackleberson Leandro de Souza e o Kessy Dhones. Você lembra de um outro policial que fazia parte da sua equipe?

Testemunha
: Sim, senhor. O soldado Mackleberson e o soldado Brizola, Excelência. (...).

Defesa
: Sargento, você tem registro dessas denúncias anônimas (...).

Juiz
: A doutora quer saber se há registro, se essas denúncias anônimas ficam registradas em algum lugar.

Testemunha
: Não, não, Excelência, não tem registro nosso, são repassadas, né, a Polícia Judiciária Civil de Guarantã do Norte, a delegacia.

Defesa
: E o senhor lembra o horário que aconteceu essa abordagem? Foi de dia ou de noite?

Testemunha
: Foi período noturno, período noturno.

Defesa
: Período noturno. E a abordagem que vocês fizeram, como é que foi? O senhor falou que foi onde mesmo?

Testemunha
: Foi na residência do suspeito.

Defesa
: Na residência do suspeito, então foi dentro da residência?

Testemunha
: Juiz: Posterior sim, a gente especificou rondas, né? Nas proximidades da residência, momento em que foi surpreendido o suspeito, ele no portão da casa. E ao perceber a presença da equipe policial, viatura caracterizada, policiais fardados, ele tentou empreender fuga.

Defesa
: E essa fuga dele chegou até onde? Ele chegou até onde nessa fuga dele?

Testemunha
: Até no quintal da residência.

Defesa
: Até no quintal da residência. E daí vocês entraram na casa?

Testemunha
: Isso, posteriormente ele tem informado que na residência havia mais uma certa quantidade de entorpecentes.

Defesa
: Certo, e ele mostrou para vocês como é que foi isso?

Testemunha
: Não, ele informou que estaria, se eu não estou enganado, na sala. Ele falou que teria no cômodo da sala da residência, teria mais algumas porções onde foi localizado, se eu não estou enganado, ele está dentro do frasco, do recipiente de vidro. Foi encaminhado juntamente com material apreendido.

Defesa
: Certo, e tem uma varanda na casa? (...).

Testemunha
: Tem área, tem área, se eu não estou enganado.

Defesa
: Tem uma área e por acaso tinha uma criança ali junto? Ele tem filhos? O senhor sabe se é uma criança junto?

Testemunha
: Não recordo. (...).

Defesa
: Ele tinha algo nas mãos ou foi a questão dele ter saído correndo?

Testemunha
: Não, não recordo se ele tinha algo nas mãos era se tinha aparecido lá alguma coisa, só que foi localizado porções de pasta-base de cocaína.

Defesa
: Na casa dele com ele.

Testemunha
: Com ele também.

Defesa
: Com ele. E tinha mais alguém junto na casa? (...).

Testemunha
: Não recordo.

(Declarações prestadas pelo policial militar William Granella Oenning - Id. 287222907).

Testemunha
: Bom, ele já é um conhecido nosso, né? A gente acabou recebendo várias denúncias aí que ele estaria fazendo tráfico de drogas na cidade de Novo Mundo, e a gente acabou indo na residência dele, onde ele estaria morando. A gente acabou visualizando a situação. E aí, ele, nesse momento, foi, adentrou sua casa, onde nós adentramos juntos, né? E aí, ali na vistoria, a gente acabou se deparando com algumas situações, né, que tá descrito ali no B.O.

MP
: Qual que era a função do senhor na equipe, na oportunidade? (...).

Testemunha:
Não lembro doutor, eu sei que na situação foi muito rápido, a gente seguiu a ordem do comandante. E aí eu fiquei, sim, fazendo alguma... a segurança da guarnição por um tempo, porque assim, é dinâmico, né? Às vezes a gente vê uma situação, pode trocar entre o motorista e o terceiro homem, mas quem tava puxando, quem puxa sempre a situação é o comandante.

MP
: Então quem resolve, o comandante fica à frente da, fica normalmente no banco do passageiro ali, né?

Testemunha
: Isso, exatamente, exatamente. (...).

Defesa
: E que hora foi isso? Foi dia de noite?

Testemunha
: De noite. Foi de noite.

Defesa
: E o senhor já chegou a ver o que foi essa coisa suspeita?

Testemunha
: Então, o comandante pediu pra gente voltar, né? E ir lá. Quando a gente visualiza alguma coisa suspeita, geralmente o comandante fala, para um pouco aí, volta ali. Aí a gente foi na situação lá e nós desembarcamos na situação, né? E fomos pra frente da casa dele, ele tava na casa dele.

Defesa
: E os filhos do senhor chegaram a ver o que era essa coisa suspeita ou não? Só seguiram a ordem e fez?

Testemunha
: Não, nós fomos. Nós fomos de acordo com a ordem do comandante.

Defesa
: E aí vocês entraram na casa?

Testemunha
: Isso, a gente viu... Na verdade, foi uma questão de flagrância, né? A gente pediu pra parar. E eu fui desembarquei da viatura, não me recordo se eu estava de terceiro homem ou estava de motorista nesse dia não vou me recordar mesmo, mas a gente desembarcou e a gente foi e aí acabou ele adentrou dentro da casa dele e aí nós seguimos né

Defesa
: E o senhor lembra se tinha mais alguém na casa, se tinha crianças, se tinha outras pessoas?

Testemunha
: Tinha, tinha. A mulher dele estava em casa.

Defesa: Não tinha criança?

Testemunha
: Se eu não me engano tinha, se eu não me engano tinha sim.

Defesa
: E ele falou mais alguma coisa, indicou alguma coisa pra vocês? (...).

Testemunha
: Ah, ele dizia que não, que sempre tentando dissuadir a guarnição, né? Sempre tentando dissuadir a guarnição. Falamos, ó, nós vamos procurar, nós vamos procurar, ele não pode procurar, pode procurar. Aí foi quando a gente achou os materiais que nós encontramos, né? Balança de precisão, celulares, as drogas em si, né?

Defesa: O senhor lembra que drogas que eram, mais ou menos?

Testemunha: Eram trouxinhas e um vidro com maconha. Análogo a maconha, né? (...) (Declarações prestadas pelo policial militar Elton Brizolla de Camargo - Id. 287222907).

Neste aspecto, verifico que os Policiais Militares que atuaram diretamente na diligência que culminou com a prisão em flagrante do acusado apresentaram, desde a fase administrativa, depoimentos coerentes e robustos o suficiente para se chegar à conclusão de que o apelante efetivamente guardava no dia dos fatos, entorpecente para fins de mercancia.

Ressalto que os depoimentos dos investigadores da polícia civil têm grande importância como prova no tráfico de drogas e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o
Enunciado Orientativo n. 8
, cuja redação dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos
(STJ, HC 262.582/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016).

A esposa do acusado relatou em juízo que presenciou a abordagem policial em sua residência, relatando que, após o retorno do companheiro para casa, policiais invadiram o local sem autorização, ordenaram que ele colocasse as mãos na cabeça e o conduziram a um cômodo, impedindo sua aproximação. Disse que os agentes revistaram a casa, não encontraram nada ilícito e ainda xingaram e derrubaram o acusado no chão, na frente dos filhos menores, levando-o em seguida. Negou qualquer envolvimento dele com atividades criminosas, mencionando apenas o uso ocasional de maconha, sempre fora do alcance das crianças. Informou, ainda, que ele trabalhava na construção de uma escola e recebia diárias pelo serviço.

Interrogado na delegacia, o apelante
IDEGLAN MENEZES DO NASCIMENTO
afirmou:

QUE reside em NOVO MUNDO (MT), há 2 (dois) anos, QUE veio de IMPERATRIZ-MA para NOVO MUNDO (MT) a trabalho, QUE e casado há 6 (seis) anos , QUE trabalha de ajudante de pedreiro com o senhor HEITOR, QUE não faz parte de nenhuma facção, QUE não é traficante e nunca traficou, QUE é usuário, QUE usa maconha moderadamente, QUE começou a usar maconha com 15 anos, QUE a balança de precisão é da sua esposa SUELEM CAMILA DA CRUZ que ela utiliza para pesar tubos de crochê, QUE as 14 porções de pasta base de cocaína não estava em sua casa, QUE o valor de 144,00 reais frutos do trabalho da sua esposa, QUE pegou 10 gramas de maconha com um noiado, QUE sempre pega maconha com esse noiado, QUE não sabe onde o mesmo mora, sempre topa ele na rua (...). (Id. 273024508).

Ao ser ouvido sob o crivo do contraditório, o apelante
IDEGLAN MENEZES DO NASCIMENTO

Apelante:
Rapaz, essa abordagem aí, eles entraram em casa sem mandado. A minha esposa estava aí, nascida aí, de resguardo, que foi cesárea, né? E eu ajudava ela, chegava do serviço, ajudava ela. E essa balança aí que eles estão dizendo que é minha, e essa pasta-base que eles estão dizendo que é minha não é minha. Justamente o que é meu aí só foi essa só um grama de maconha que eles pegaram, que era só um grama (...). É só isso mesmo, porque eu sou usuário, eu não nego pro senhor. Agora, vender droga eu não vendo não, porque até então eu tenho aí quatro crianças pra eu cuidar e eu sei que é ruim.

Juiz:
Tá. E essa pasta-base aí, essas trouxinhas aí?

Apelante:
Não era minha não. Só a maconha mesmo que eu sou usuário. Nunca me mexi com isso, não.

Juiz
: E essa questão que os policiais falaram aí, que já tinha várias denúncias e que você estava traficando lá?

Apelante
: Isso daí eles não tem prova, né, senhor? Porque lá eu tô com quatro anos que moro lá e sempre trabalho lá. Todo mundo lá me conhece, senhor.

Juiz
: E os policiais têm alguma coisa contra você? Porque lá é cidade pequena, né?

Apelante
: Rapaz, eu digo pra falar a verdade, eu nunca vi aqueles policiais. Eu vi agora, a primeira vez que eles me prenderam, eles passaram, né? Quando eu venho pro meu serviço todo dia, que é lá perto lá, eu vi eles passando lá.

(...).

Defesa
: Ideglan, você tava com os teus filhos em casa?

Apelante
: Tava.

Defesa
: Tava com os teus filhos em casa?

Apelante
: Eu tava na área no momento da abordagem. Eu tava na área. (...).

Defesa
: Quanto que tu tinha pra ti do teu uso na tua casa de maconha?

Apelante
: Eu tinha uma grama de maconha lá na minha casa, só uma grama só. (...) (Id. 287222907).

No caso em apreço, o laudo pericial definitivo atestou a natureza ilícita das substâncias apreendidas, consistentes em 2,34 g (dois gramas e trinta e quatro centigramas) de cocaína e 267,56 g (duzentos e sessenta e sete gramas e cinquenta e seis centigramas) de maconha, quantidade que revela-se significativa em associação às demais circunstâncias fáticas do caso concreto.

Ressalta-se que, além da droga, foram apreendidos apetrechos típicos da mercancia ilícita, notadamente uma balança de precisão e dois aparelhos celulares, instrumentos comumente utilizados na atividade de tráfico para pesagem, fracionamento e comunicação com compradores. O conjunto dos elementos - natureza e quantidade dos entorpecentes, a diversidade das substâncias, a existência de balança de precisão e a apreensão de dinheiro trocado em poder do acusado - constitui prova segura da destinação comercial dos entorpecentes, afastando a possibilidade de mero porte para consumo pessoal e legitimando, assim, a manutenção da condenação pelo crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Importante destacar que nos termos do
Enunciado Orientativo n. 07
, da TCCR/TJMT, o fato de o agente não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, pois para a sua caracterização é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o comércio legalmente proibido, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo.

Diante do exposto, a versão do acusado não se sustenta, restando isolada de todo o acervo probatório, motivo pelo qual considero descabido o pleito absolutório.

·

Da desclassificação para uso pessoal (art. 28, Lei n. 11.343/2006):

No que tange ao pedido de desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/06, cumpre destacar que a condição de usuário não exclui, por si só, a prática do tráfico de drogas, sendo comum que o agente, para sustentar seu vício, também atue na comercialização de entorpecentes. A mera alegação de uso pessoal é insuficiente para desconstituir o crime tipificado no artigo 33 da referida lei, especialmente quando os elementos probatórios evidenciam o contrário.

No caso em apreço, a negativa de autoria pelo apelante não se sustenta, uma vez que a prova colhida no inquérito policial foi ratificada em juízo e encontra-se em harmonia com os demais elementos constantes dos autos. Em posse do acusado foram apreendidos 14 (catorze) porções de pasta-base de cocaína (pesando 2,34 gramas), 01 (uma) unidade de maconha (pesando 267,56 gramas), a quantia de R$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais) em notas de pequeno valor, além de 02 (dois) aparelhos celulares (Termo de Apreensão - Id. 273024503).

Destaca-se que o fracionamento da droga e a variedade dos entorpecentes indicam a prática de tráfico de entorpecentes, tornando inviável a hipótese de consumo pessoal. Além disso, a quantidade apreendida, a presença de insumos para preparo da droga e a existência de dois aparelhos celulares reforçam a improbabilidade de se tratar de um mero usuário.

Vale salientar que o ônus de provar a destinação exclusivamente para consumo pessoal recai sobre o acusado, nos termos do artigo 28, § 2o, da Lei de Drogas, o que não foi demonstrado no presente caso.

Com efeito, é cediço que tanto no crime de tráfico de drogas como no delito de porte para uso, semelhantes são os verbos nucleares dispostos nos artigos 28 e 33, da Lei 11.343/06, residindo a diferenciação entre as condutas apenas quanto à finalidade específica do agente em relação à substância, depreendendo-se da prova em qual tipo penal a conduta do acusado irá se subsumir, sendo que ainda que o apelante fosse usuário de drogas, tal circunstância não teria o condão de excluir a caracterização do comércio insalubre.

Ressalto que, conforme consolidado no
Enunciado Orientativo n. 03
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, sabe-se que
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.

Em casos semelhantes, decidiu este Sodalício:

4. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06) estão comprovadas pela apreensão de 32 porções de maconha, totalizando 60,48g, acondicionadas para comercialização, corroboradas por depoimentos policiais coerentes e harmônicos, colhidos sob o contraditório.

5. A alegação de posse para uso próprio não se sustenta diante da forma de acondicionamento da droga, da tentativa de fuga e das denúncias anteriores de comercialização no local, demonstrando a intenção mercantil da substância ilícita. (...) (N.U 1011976-43.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025).

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIMEDE TRÁFICO PARAO USO DE ENTORPECENTES
(ART.28 DA LEI 11.343/06) –
INVIABILIDADE– PROVA TESTEMUNHALQUE EVIDENCIA A TRAFICÂNCIA
– EXTRAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – BENEFÍCIO JÁ APLICADO NA SENTENÇA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há como prosperar o pedido de desclassificação de conduta se o conjunto probatório jungido ao feito e as circunstâncias da prisão deixam dúvidas de que a droga se destinava à venda para terceiros
. (N.U 1000376-49.2020.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, publicado no DJE 23/02/2024) (grifos meus).

Diante disso, não há falar-se em desclassificação do crime previsto no art. 33,
caput
, para o disposto art. 28, ambos da Lei n. 11.343/06, posto que amplamente confirmadas, na hipótese dos autos, a autoria e materialidade do crime de tráfico de entorpecentes.

·

Da manutenção do direito de recorrer em liberdade:

No que tange ao direito de recorrer em liberdade, o apelante carece de interesse recursal, pois o magistrado, ao prolatar a sentença, concedeu a ele esse direito, nos termos do art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal.

Com efeito, ao final da fundamentação sentencial (Id. 273024587), o magistrado de primeiro grau, após fixar o regime inicial aberto e concluir pela ausência de requisitos que justificassem a imposição da custódia cautelar, concedeu de forma clara e direta ao réu o direito de apelar em liberdade.

Assim, uma vez que a sentença já assegurou expressamente o exercício do direito de apelar solto, não subsiste controvérsia concreta a ser apreciada neste grau recursal, porquanto ausente resistência jurisdicional sobre o ponto, razão pela qual não há interesse recursal.

·

Da restituição dos bens:

Em suas razões, o apelante pugna pela restituição dos aparelhos celulares apreendidos, fundamentando que
a diligência em que os aparelhos celulares foram apreendidos ocorreu em violação de domicílio, razão pela qual não se pode admitir o perdimento deles
(Id. 273024597).

Contudo, apesar dos argumentos expostos, eles não prosperam.

Nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

O art. 120, do mesmo códex, exige que para restituição de bens apreendidos deve estar clara a inexistência de dúvidas quanto ao direito do reclamante, vejamos:

Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos,
desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante
(grifos meus).

No caso dos autos, o apelante não apresentou qualquer documento que comprovasse suas alegações. Assim, a ausência de tais documentos impossibilita o reconhecimento de um vínculo legítimo entre o apelante e os celulares apreendidos na data dos fatos.

Sobre o tema, o magistrado de origem consignou na sentença:

Como se sabe, o art. 63, § 1o, da Lei 11.343/06, determina a destinação à União do produto, bens e dinheiro arrecadados, mediante perdimento.

Pois bem, por certo tal artigo da Lei 11.343/06 afronta mecanismos e princípios constitucionais sensíveis.

À toda evidência, a reversão do produto do perdimento deve se dar em favor do Estado de Mato Grosso, exatamente nos termos do art. 7o, I, da Lei 9.613/98, que estabelece como efeito da condenação, a perda de bens em favor dos Estados, nos casos de competência da Justiça Estadual, que é justamente o caso dos autos.

Como se observa, o enfrentamento ao crime de tráfico se dá nas diversas searas do sistema de justiça criminal e por certo onera a todas elas.

Observa-se, então, que quando o enfrentamento a tal modalidade de delito se dá na Justiça Estadual, utilizando-se, por consequência, da Justiça Estadual, do Ministério Público Estadual e, antes dele, de toda a estrutura investigativa, incluídos aí agentes, viaturas, diligências, escutas telefônicas por meio de aparelhos pertencentes ou vinculados ao patrimônio do Estado, não parece estar em simetria com o princípio federativo ou pacto federativo, que os parcos proventos frutos de tal esforço sejam destinados ao patrimônio da União para fazer frente a enfrentamentos quiçá em outros Estados da Federação.

Não é, evidentemente justo, ou até mesmo digno, que o ente mais forte desse pacto, subtraia do ente mais fraco seus recursos.

Por certa tal norma afronta o pacto federativo.

Mas não é só isso. A norma afronta igualmente ao princípio da proporcionalidade.

Sim, vejam que no caso específico de nosso Estado de Mato Grosso, situado em região sensível, com cerca de mil quilômetros de fronteira com a Bolívia e igualmente próximo do Paraguai, países conhecidos por terem produção de cocaína e maconha, respectivamente, por certo, se trata de um dos Estados mais afetados pelo tráfico, por aqui passando não só a droga a ser aqui consumida, mas a droga que está em trânsito para quase todos os Estados da região sudeste, nordeste, sul, parte do norte e até para países da Europa e outros continentes.

Nossa população fica sensivelmente afetada pela prática do tráfico e pela forma como os traficantes se organizam para angariar fundos e financiar seus ilícitos. Por certo Mato Grosso sofre muito mais, por exemplo, com roubos de veículos que irão fomentar o tráfico, do que a maioria dos outros Estados e isso reflete na afetação de sua população, desde as vítimas diretas dos crimes em questão, que não são poucas, até as vítimas indiretas, afetadas em todas as demais áreas. Não é a toa que este Estado tem um dos seguros de automóveis mais caros do Brasil.

O tráfico onera o local em que é perpetrado, a própria comunidade, que muitas vezes enfrenta sozinha os efeitos colaterais dessa violência, enfrentando chacinas, roubos, furtos, prostituição de viciados, além das lutas diárias das famílias para com seus jovens entes pegos em tal armadilha. O ônus para a sociedade local e para o Estado da federação em que tais fatos realmente ocorrem é incalculável.

Assim, desviar dele os recursos provenientes de confiscos e perdimentos obtidos em tal combate acaba, em última análise, por retirar da própria sociedade local parte de sua capacidade de enfrentamento e minimização dos terríveis efeitos do tráfico, afetando-lhe e aviltando-lhe diretamente em direitos fundamentais, como a vida e a saúde de seus jovens, além da segurança, dignidade e tantos outros.

Assim, padecendo o Estado com um maior número de condutas de tráfico, bem como de crimes correlatos, sem que haja aqui o aporte de retorno dos montantes até então encaminhados ao fundo nacional de drogas, ou qualquer reforço ou ajuda do ente federado mais poderoso, nem mesmo em nossas fronteiras, como deveria fazer, já que há décadas o problema está identificado, carecendo somente de vontade política para enfrenta-lo, parece justo e proporcional que os frutos das demandas criminais aqui existentes, provenientes da justiça estadual, e digo, até mesmo da justiça federal, desbaratando crimes de tráfico, permaneçam no Estado para ajudar a fazer frente a esse combate.

Simples assim, é proporcional que o Estado que mais sofra com o tráfico e tenha consequentemente mais ações criminais coibindo tal crime, também obtenha mais recursos por sentenças em perdimento, e reutilize esses recursos para retroalimentar o sistema de enfrentamento criminal no local em que são afetados os direitos fundamentais de sua população.

Assim, também por ferir o princípio da proporcionalidade, referido dispositivo carece de legitimidade constitucional.

A destinação dos valores decorrentes do perdimento, assim, será para o Estado de Mato Grosso por seu fundo respectivo.

Logo, nos termos do art. 63 e seguintes da Lei 11.343/06, decreto o perdimento da quantia descrita no auto de apreensão n. 2024.16.448720 (id 170542066).

Decreto ainda o perdimento dos aparelhos celulares, listados no termo de apreensão de n.. 2024.16.448720, bem como da balança da precisão (id 170542066), devendo estes serem destruídos (...) (Id. 273024587).

Dessa forma, diante da demonstração de que os bens foram adquiridos com os proveitos da atividade criminosa, utilizados para sua prática e sem que o recorrente tenha logrado comprovar a origem lícita dos valores, ônus que lhe competia diante do conjunto probatório produzido, impõe-se a manutenção da medida de perdimento.

·

Do prequestionamento:

No que diz respeito ao aventado prequestionamento, não há nada a ser acrescentado, uma vez que os inconformismos expostos no recurso foram todos fundamentadamente enfrentados. Neste sentido tem-se que
se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
(TJ/MT,N.U 1000135-37.2022.8.11.0003,CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO A PRELIMINAR
arguida e, no mérito,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso interposto por
Ideglan Menezes do Nascimento
e, nesta extensão,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025